Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-81.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718398-75.2016.8.07.0016 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) DESPACHO Por algum erro no sistema, quando da autuação da requisição de pequeno valor expedida pelo Conselho Especial, no âmbito do processo n. 2007 00 2 015487-8, em favor do credor MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no valor de R$ 1.906,54, a presente RPV, de n. 0718398-75.2016.8.07.0016, foi registrada, equivocadamente, como requisitada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Apesar disso, está demonstrado que, nos presentes autos, tramita a requisição expedida pelo Conselho Especial, e não pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dê-se ciência ao Conselho Especial acerca deste despacho. Confiro força de ofício ao presente. Publique-se. Após, arquive-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. Pac